Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 12.995,95. Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo, sustenta a tese de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, por necessidade de prova pericial. Quanto ao mérito, argumenta que não contribuiu para a ocorrência da fraude, não podendo ser responsabilizada pelos danos causados à consumidora. Refere que a recorrida atuou de modo determinante para a ocorrência da fraude por meio de terceiro, de modo que as transações devem ser declaradas válidas e os pedidos devem ser julgados improcedentes.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 53756854). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53757312).
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. De igual modo, não prospera a tese de incompetência absoluta, porquanto os fatos podem ser elucidados por meio das provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o479.
VI. Consta da inicial que a autora recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa identificada como Thiago, número +380 94 239 6160, que solicitou que ela fosse até a agência bancária cancelar o aplicativo que estava instalado em seu celular, pois havia um dispositivo não autorizado tentando realizar transações. Ajustaram que quando a autora chegasse até a agência avisasse, pois, uma pessoa iria auxiliá-la, o que foi feito, tendo seguido as orientações, pois acreditava que estava falando com um gerente. Após, foi surpreendida com a realização de diversas transações fraudulentas em seu nome. A fim de comprovar suas alegações, a autora juntou prints de conversa no whatsapp (ID 53756830), extrato de conta corrente e comprovante de empréstimo (ID 53756831),
VII. O quadro posto demonstra que o evento danoso se deu por culpa concorrente tanto da consumidora, que foi induzida por terceiros, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transação fora do perfil da cliente, devendo a sentença ser reformada para limitar a condenação da parte ré à 50% dos prejuízos apurados, perfazendo o total de R$ 6.497,97.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente da autora, limitando a responsabilidade do Banco em 50% do montante apurado, perfazendo o total de R$ 6.497,97. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.